Tribunal: TJMT
Processo: 1040771-33.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040771-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIOGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 326.639.398-89 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUDINEI SANTANA DA COSTA - CPF: 716.930.411-20 (EMBARGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É CONTRADITÓRIO PORQUE CONTRARIRA PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E SUA TESE DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – NÍTIDA TENTATIVA DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PROTELATÓRIOS –
RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.º DO CPC
.

1-
“A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.”
(EDcl no REsp 1745371/SP). Na hipótese, o Embargante não alega a existência de contradição interna e sim que o Acórdão contraria precedentes jurisprudenciais, o entendimento de que
depois da entrada em vigor o atual CPC o Enunciado 195 da Súmula do STJ foi relativizado, e sua tese de defesa de que o Recorrido deveria arcar com o ônus da sucumbência.

2- Caso o Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE).

3- A oposição de Embargos Declaratórios com a nítida tentativa de forçar a alteração do julgado em seu favor, demonstra o intuito protelatório do Recorrente e enseja a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1040771-33.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Diogo de Souza Santos
em virtude de Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante aduz que
decisum
é contraditório.

Assevera que o Acórdão partiu da premissa de que a arguição de nulidade/anulação de ato jurídico por fraude contra credores só pode ser aduzida por meio de ação própria; contudo, desde a vigência do atual CPC tal entendimento está superado.

Ou seja, afirma que depois da entrada em vigor do atual CPC, o Enunciado 195 da Súmula do STJ foi relativizado e complementado, para que seja aplicado apenas em casos que devem ser analisados sob a égide do CPC de 1973.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná e desta Corte Estadual, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Com esses argumentos, pede seja aclarada a questão concernente à possibilidade de arguição de nulidade de ato jurídico por fraude contra credores em Embargos de Terceiro.

Argumenta que o Acórdão também é contraditório no capítulo concernente à manutenção da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que esta Câmara manteve o entendimento do Julgador sentenciante de que ele (o Embargante) deu causa ao manejo dos Embargos de Terceiro; todavia, defendeu a tese de que a Ação foi promovida porque o Recorrido não registrou o contrato de compra e venda do veículo e não assinou o DUT.

Assim, entende que, pelo princípio da causalidade, o Recorrido deve ficar responsável pelo pagamento da verba sucumbencial.

Ante ao pedido de concessão de efeito modificativo, o Embargado foi intimado para querendo, apresentar defesa e, conforme se extrai do Id. 120051493, rechaça os argumentos recursais e pugna pela aplicação da multa por oposição de Embargos de Declaração protelatórios, com a nítida intenção de reforma do julgado.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022